Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600491-13.2024.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600491-13.2024.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600491-
13.2024.6.16.0082, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: Bruno de Paula Oliveira (art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da
Resolução/TSE n. 23.607/2019) e extinguiu o processo com análise do mérito. Determinou o
recolhimento de R$ 1.309,51 (hum mil trezentos e nove reais e cinquenta e um centavos) ao
Tesouro Nacional. (Prestação de contas eleitorais de Bruno de Paula Oliveira, candidato ao cargo
de vereador pelo Partido Liberal - PL, na Unidade Eleitoral Ribeirão do Pinhal/PR, desaprovada,
tendo em vista o pagamento dos honorários advocatícios e contábeis e administrativos feitos com
recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, doado pelo Partido
Progressista, embora o candidato seja filiado ao Partido Liberal - PL de Ribeirão do Pinhal.).
ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNO DE PAULA OLIVEIRA (RECORRENTE)
ODILON DE ASSIS NETO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
ODILON DE ASSIS NETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440191
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440191 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235220800000043384116
Número do documento: 25032711235220800000043384116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:54:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.495

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600491-
13.2024.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: ODILON DE ASSIS NETO - OAB/PR94073
RECORRENTE: BRUNO DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADO: ODILON DE ASSIS NETO - OAB/PR94073
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. CANDIDATO A VEREADOR.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO DE PARTIDO DIVERSO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal que desaprovou sua
prestação de contas nas eleições municipais de 2024, determinando o recolhimento
de R$ 1.309,51 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização irregular de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), decorrente do
recebimento de doação estimável em dinheiro de candidato de partido diverso,
vedada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento de serviços
advocatícios e contábeis custeados por candidato de partido diverso com recursos

Num. 44440191 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235220800000043384116
Número do documento: 25032711235220800000043384116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:54:46
do FEFC configura irregularidade grave; (ii) estabelecer se, diante da irregularidade
apurada, as contas do candidato podem ser aprovadas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento de recursos provenientes do FEFC por candidato de partido
diverso, ainda que coligado no pleito majoritário, configura irregularidade grave,
vedada pelo art. 17, §§ 1º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e pelo
entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
4. A irregularidade é insanável, uma vez que a norma busca garantir a utilização
exclusiva dos recursos públicos pelos candidatos do partido beneficiado, impedindo
coligações financeiras para cargos proporcionais, conforme preceitua a Emenda
Constitucional nº 97/2017.
5. O valor recebido irregularmente (R$ 1.309,51), correspondente a 35,39% do total
arrecadado, compromete a higidez das contas, afastando a possibilidade de
aprovação com ressalvas, em conformidade com a jurisprudência do TSE, que
admite essa modalidade apenas quando o percentual da irregularidade é inferior a
10% ou quando o valor é considerado irrisório, o que não se verifica no caso
concreto.
6. A jurisprudência do TSE, em precedentes como o AgR-REspEl nº 0600474-
07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, e o AgR-REspEl nº 060009064/ES, rel. Min. André
Ramos Tavares, reitera a vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos e condiciona a aprovação com ressalvas ao
preenchimento de requisitos não atendidos no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato de partido diverso, ainda que
coligado na eleição majoritária, configura irregularidade grave e insanável, vedada
pela Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. O comprometimento da higidez das contas
eleitorais pelo percentual significativo de irregularidade inviabiliza a aprovação com
ressalvas, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º,
2º-A e 9º; Constituição Federal, art. 17, § 1º; Emenda Constitucional nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, rel. Min. Edson Fachin; TSE,
AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022; TSE,
AgR-REspEl nº 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de 25.11.2024.

Num. 44440191 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235220800000043384116
Número do documento: 25032711235220800000043384116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:54:46
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRUNO DE PAULA OLIVEIRA, candidato ao cargo
de vereador pelo Partido Liberal (PL) no município de Ribeirão do Pinhal/PR, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 82ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas relativa às
eleições municipais de 2024, determinando o recolhimento de R$ 1.309,51, em razão da
utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. (44338493).
A decisão impugnada fundamentou-se na seguinte irregularidade: recebimento de doação
estimável em dinheiro no valor de R$ 1.309,51, correspondente ao pagamento de honorários
advocatícios, administrativos e contábeis pelo candidato da coligação majoritária com recursos
recebidos através do FEFC, configurando aplicação irregular de recursos públicos, vedada pelo
art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Irresignado, o recorrente alega, em síntese, que: a) a alegação de que a despesa tenha sido paga
com recursos da majoritária para os candidatos a vereador não tem fundamento documental,
mera especulação. Não havendo registro de saída de recursos financeiros das contas partidárias,
as despesas correspondentes aos referidos serviços não se sujeitam à contabilização. Assim, a
ausência de declaração não configura qualquer irregularidade; b) as despesas não foram
registradas mas não causaram prejuízo à fiscalização, sendo que as contas podem ser
aprovadas com ressalvas; c) as contas sem movimentação de recursos financeiros ou bens
estimáveis em dinheiro e os documentos não apresentados pelo candidato não impediram a
análise pela Justiça Eleitoral, restando como única exceção os erros cometidos e posteriormente
justificados; d) os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a
regularidade das despesas da prestadora de contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, sustentando que “é vedada a transferência de recursos provenientes
do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º, da
Constituição da República”.(44379146)
É o relatório.

VOTO

Num. 44440191 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235220800000043384116
Número do documento: 25032711235220800000043384116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:54:46
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento
a) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
O recorrente sustenta a legalidade do custeio dos serviços advocatícios e contábeis,
argumentando que a ausência de registro dessas despesas, quando custeadas por terceiros ou
prestadas na modalidade pro bono, não compromete a fiscalização das contas eleitorais.
Assevera, ainda, que tais gastos não são considerados doações estimáveis em dinheiro, não se
sujeitando ao limite de despesas de campanha.
Tal argumento, contudo, não encontra respaldo jurídico.
A doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos de partido diverso, mesmo que
exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave, caracterizando recebimento
de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução nº
23.607/2019/TSE, e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente, resta evidente que o vício originário
decorreu do recebimento, pelo candidato, de recursos provenientes de partido diverso daquele ao
qual estava filiado. A partir desse momento, independentemente da finalidade ou da destinação
dada ao montante recebido, sua utilização já se encontrava maculada, configurando
irregularidade insanável perante a legislação eleitoral vigente.
Com efeito, o art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição
majoritária. A referida norma tem como objetivo garantir que os recursos públicos destinados ao
financiamento de campanha sejam utilizados exclusivamente pelos candidatos do partido
beneficiado, impedindo a interferência financeira indevida entre legendas.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.
Portanto, a irregularidade está configurada, sendo correta a determinação de devolução do valor
de R$ 1.309,51 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Nessas circunstâncias, estando devidamente comprovada a irregularidade, decorrente do

Num. 44440191 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235220800000043384116
Número do documento: 25032711235220800000043384116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:54:46
recebimento de recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, impõe-se, como medida necessária, a devolução do montante de R$ 1.309,51 ao
Tesouro Nacional, referente aos pagamentos realizados sem a devida observância das normas
eleitorais.
b) Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
O recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não causaram prejuízo à
fiscalização, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas com ressalvas.
Todavia, tal alegação não se sustenta.
No caso, o recorrente recebeu o montante total de R$ 3.700,00 em recursos sendo que o valor
da irregularidade é R$ 1.309,51, valor este superior a R$ 1.064,00, e equivalente a 35,39% dos
recursos arrecadados, inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, conforme entendimento desta Corte,
alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas e bem como a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de Bruno de Paula Oliveira, com a devolução
do valor de R$ 1.309,51 ao Tesouro Nacional, correspondente ao repasse irregular de recursos
do FEFC, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44440191 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235220800000043384116
Número do documento: 25032711235220800000043384116
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:54:46

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600491-
13.2024.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA VEREADOR, BRUNO DE
PAULA OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: ODILON DE ASSIS NETO - PR94073 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025